Tribunal: TJDFT
Processo: 0726014-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726014-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MF BITTAR COMERCIO DE GAS LTDA, FRANKLIM RENATO BITTAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701997-89.2020.8.07.0006, determinou que o agravante requeira a adjudicação do imóvel, sob pena de liberação da penhora do bem, nos seguintes termos (ID 132335249 do processo originário): “Conforme a certidão de ID 129933882, a parte credora desistiu do Agravo de Instrumento interposto. Ainda na petição de ID 131404717, a parte credora aduz ter interesse na manutenção da penhora do imóvel. O imóvel foi levado a hasta pública, contudo as hastas foram negativas. Dessa forma, o único meio para manutenção da penhora do imóvel seria a adjudicação do imóvel. Manifeste-se a parte credora acerca do interesse em adjudicar o bem penhorado. Sem prejuízo, defiro a reiteração do pedido de constrição de valores pertencentes a parte executada, depositados em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC. Promova-se a consulta de ativos financeiros por meio do convênio SISBAJUD, em relação a: MF BITTAR COMERCIO DE GAS LTDA - CPF/CNPJ: 03.135.426/0001-40 e FRANKLIM RENATO BITTAR - CPF/CNPJ: 690.586.871-04 no Valor: R$ 195.451,43, conforme última planilha apresentada nos autos. 1) Eventual valor bloqueado (parcial ou total) será automaticamente convertido em penhora e transferido para conta judicial vinculada ao presente feito, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositária fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Feita a transferência, a Secretaria deverá intimar a parte executada acerca da penhora realizada. A intimação da penhora se dará pelo advogado constituído/ Defensor Público. 2) Caso a diligência via SISBAJUD reste infrutífera, em razão da inexistência de valor bloqueado ou em razão do valor irrisório desbloqueado, a Secretaria deverá retornar os autos conclusos para suspensão do feito e a retirada da constrição lançada sobre o imóvel, caso o credor não pretenda adjudicá-lo. Não serão realizadas outras pesquisas de bens, haja vista que as medidas foram anteriormente tomadas nestes autos e não há notícia da alteração da situação econômica da parte devedora.” Em suas razões recursais (ID 37971049), afirma que a hasta pública do imóvel penhorado não foi frutífera. Todavia, afirma que o juízo a quo determinou que o credor proceda à adjudicação do imóvel, sob pena de liberação da penhora. Argumenta que não existe obrigatoriedade de que o imóvel penhorado seja adjudicado, especialmente porque a execução se faz no interesse do credor, o qual poderá requerer novos leilões. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para manter a penhora do imóvel e o prosseguimento do feito, sem a necessidade de adjudicação do bem pelo credor. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que foi penhorado o imóvel do executado, o qual foi levado à hasta pública, contudo não houve licitantes (ID 122323809). O juízo a quo determinou que o agravante proceda à adjudicação do imóvel, sob pena de liberação da penhora. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que está presente a probabilidade do direito afirmado. Vejamos. Embora a alienação do imóvel em hasta púbica não tenha sido frutífera, poderá o credor requerer nova designação de data para o leilão judicial ou, antes mesmo de adotar tal medida, tentar localizar novos bens do devedor, sem que haja a liberação imediata da constrição efetivada. Com efeito, a liberação imediata da penhora, sem que sejam localizados novos bens penhoráveis, pode acarretar dano irreparável ao credor, liberando a penhora e permitindo a alienação do imóvel, sem que haja o pagamento da dívida. Por outro lado, em análise superficial, não há óbice na manutenção da penhora até que sejam localizados novos bens do devedor ou adote providência para que seja realizada nova hasta pública. Em consulta aos autos originários, não se vislumbra que o credor esteja inerte na promoção dos atos e determinações judiciais para o prosseguimento da execução. Assim sendo, em juízo perfunctório, deve ser mantida a constrição da penhora com o prosseguimento da execução, sem a necessidade de que o credor adjudique o imóvel. Na hipótese, porém, de serem sejam localizados novos bens penhoráveis, deverá o credor optar por um deles, sob pena de configurar excesso de execução. Todavia, enquanto isso não ocorrer, não há óbice para a manutenção da penhora, ao menos nesta fase inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que a penhora do imóvel seja mantida até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora